Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0760897-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora